Tribunal: STF
Processo: RE 1218761
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO, AGENTE E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA FEDERAL. LEI 12.775/2012. REAJUSTES CONCEDIDOS APENAS A DELEGADOS E PERITOS DA POLÍCIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO, AGENTE E PAPILOSCOPISTA DA POLICIA FEDERAL. PRETENDEM O MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS DELEGADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DA LEI N. 12.775/12. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 7)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 144, § 1º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 “porque o mencionado preceito sumular não deve servir como escudo para os atos ilegítimos perpetrados pela Administração”. Aduz a inconstitucionalidade por omissão da Lei 12.775/2012, por não respeitar “o Princípio da Unicidade da Polícia Federal”. Argumenta, ainda, que a União violou a moralidade administrativa e obteve enriquecimento indevido, ao deixar de conceder igual reajuste de 15,8%, na mesma época, aos Agentes, Escrivães e Papiloscopistas da Polícia Federal (Doc. 10).
    Não consta dos autos as contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso, selecionando-o como representativo de controvérsia (Doc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, a despeito da seleção do presente recurso como representativo da controvérsia, o apelo extremo não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
    Com efeito, a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 543-A, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 11.418/06:
    ‘Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal.’
    No caso em tela insurgem-se os Recorrentes contra decisão do Egrégio Juizado Especial Federal do Amazonas, quando este indefere a extensão da revisão salarial pretendida, contrariando os princípios da Unidade da Polícia Federal, da Moralidade Administrativa e da Vedação ao Enriquecimento sem Causa; além de ofensa à Súmula 679 do Supremo Tribunal Federal.
    Desse modo, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate.” (Doc. 10, p. 4)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente